Tribunal: TJBA
Processo: 8067722-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067722-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITALO DALTRO ARAUJO

Advogado(s):

AGRAVADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s):FABIANA CORREA SANT ANNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Ítalo Daltro Araújo contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, proferida nos autos da Ação de Cobrança Regressiva ajuizada por Clube Premium de Autogestão, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Agravante e o excluiu do polo passivo, sem condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando reconhecida a ilegitimidade passiva do réu, com extinção do feito sem resolução de mérito, à luz do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC e do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em casos de exclusão da parte por ilegitimidade passiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1.002 do STF e na jurisprudência do STJ.

4. O art. 85, § 10, do CPC prevê expressamente que os honorários serão devidos por quem deu causa à instauração do processo, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução do mérito.

5. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência quem deu causa à lide, sendo irrelevante a ausência de julgamento do mérito.

6. Restou demonstrado que o Agravante foi acionado indevidamente e somente após sua defesa técnica teve sua ilegitimidade reconhecida, sendo a atuação da Defensoria Pública determinante para a correta identificação da parte legítima.

7. Diante do valor ínfimo da causa (R$ 2.629,95), mostra-se cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor proporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067722-60.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de
Camaçari
, em que figuram como Agravante
ÍTALO DALTRO ARAÚJO
e como Agravad
o

CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO

ao recurso
para condenar a parte
A
utora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em R$
2.
500,00 (
dois mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do C
PC
,
nos termos do voto da Rela
tora
.

Salvador,

11